Tribunal: TCU
Processo: 021.850/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17900/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância, apesar da materialidade alta de seu objeto; b) comunicar os fatos à Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), para adoção das providências cabíveis, com cópia para Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE/MG) e Controladoria-Geral da União (CGU), encaminhando-lhes cópia da representação (peça 1), da instrução da unidade técnica (peça 5) e desta deliberação; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos representantes; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.850/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Governo do Estado de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.